Tribunal: STF
Processo: ADI 6399
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 31.523/2020 
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, em processo administrativo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 
    A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios – ABIMO, mediante peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula o ingresso na ação na qualidade de terceira interessada. Ressalta a própria representatividade. Aponta o impacto direto do pronunciamento do Supremo nas atividades desempenhadas pelos filiados. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros no processo alusivo a ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade do terceiro e o liame com o objeto da ação, quando, por decisão irrecorrível, é possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Observem a organicidade do Direito. O setor industrial está representado, nesta ação, pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, admitida como interessada. Permitir que outra entidade a congregar a mesma categoria integre a relação processual não conduzirá ao objetivo da intervenção, que é o esclarecimento da questão. Haveria, em última análise, sobreposição a ocasionar a complexidade da tramitação do processo.
    3. Indefiro o pedido. Devolvam a petição e os documentos que a acompanham à Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios – ABIMO. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator